Tribunal: TJDFT
Processo: 0152744-30.2008.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0152744-30.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: ISAIAS VILELA GONCALVES DESPACHO Intime-se o apelado para manifestação, no prazo de cinco dias, sobre a nova proposta de acordo formulada pelo Banco Bradesco S.A. (ID 52903840). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator